Tribunal: TJDFT
Processo: 0033745-11.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0033745-11.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA APELADO: OLIVEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Considerando o retorno do eminente Desembargador Sérgio Rocha, bem como a certidão de ID no 27885369, redistribuam-se (art. 81, § 1o, do RITJDFT). Brasília, DF, em 2 de setembro de 2021 17:45:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator